Tribunal: TJPA
Processo: 0804253-07.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804253-07.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSILDO CARLOS DE FREITAS

AGRAVADO: NORTE ENERGIA S/A

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DO DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.018, §2º DO CPC. PRELIMINAR REJEITADA. MANIFESTAÇÃO PÚBLICA COM BLOQUEIO DE RODOVIA. CONFRONTO DE DIREITOS CONSTITUCIONAIS. DIREITO DE REUNIÃO E MANIFESTAÇÃO
VERSUS
DIREITO À LOCOMOÇÃO E AO DESEMPENHO DE ATIVIDADE ECONÔMICA. SOPESAMENTO DE PRINCÍPIOS. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. TERCEIROS ATINGIDOS DE FORMA DESPROPORCIONAL. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. LIMINAR MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O art. 1.018, §3º do CPC/15 é claro ao atribuir ao agravado o ônus de comprovar a intempestividade da comprovação de interposição do agravo para fins de não conhecimento do recurso. Não comprovada a hipótese, o recurso há de ser conhecido. Preliminar rejeitada.

2.
In casu,
tem-se o claro confronto entre direitos constitucionais, quais sejam, o direito à livre locomoção, ao exercício da atividade econômica pertencentes à autora e o direito à livre reunião e manifestação de opinião do agravado, o que enseja a aplicação do princípio da proporcionalidade como meio de ponderação dos valores. Situação fática que indica o prejuízo não só à agravante, mas a terceiros, que deixaram de ter acesso às suas moradias e ao uso de rodovia de grande tráfego que é a Transamazônica, tornando deslegitimo o bloqueio da via pública para fins de manifestação, embora possa o recorrente fazer uso de outros meios menos gravosos.

3. Havendo prova nos autos da realização do bloqueio da rodovia e indicação dos prejuízos decorrentes do ato, restam preenchidos não só o requisito do
fumus boni iuris,
como também o do
periculum in mora,
sendo cabível a concessão da liminar.

4. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em CONHECER do APELO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento ocorrido na 31ª sessão ordinária do Plenário Virtual, com início em 13 de setembro de 2021 e término em 20 de setembro de 2021, presidida pelo Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202): 0804253-07.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSILDO CARLOS DE FREITAS

Nome: JOSILDO CARLOS DE FREITAS

Endereço: desconhecido

AGRAVADO: NORTE ENERGIA S/A

Nome: NORTE ENERGIA S/A

Endereço: Centro Empresarial Varig, SCN Quadra 4 BlocoB Bloco n. 100, Salas 904 e 1004, Asa Norte, BRASíLIA - DF - CEP: 70714-900

Advogado: ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO OAB: CE49-A Endereço: Rua Germano Wendhausen, 203, Centro Executivo Beiramar, 5 andar, Centro, FLORIANóPOLIS - SC - CEP: 88015-460

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JOSILDO CARLOS DE FREITAS
em face de decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2ª vara cível e empresarial de Altamira/PA
(ID n. 662451), nos autos da
Ação de Obrigação de Não Fazer com Pedido de Tutela de Urgência – Processo n. 0001725-18.2018.814.0005
(em tramitação no sistema LIBRA), movida em seu desfavor por
NORTE ENERGIA S.A
., a qual concedeu a tutela de urgência pleiteada, determinando:

Em face do exposto,
reconhecendo como presentes os requisitos necessários à sua concesso, com fundamento no art. 300,
art. 497, ambos do Código de Processo Civil
,
e art. 5
o
., inciso XV, art. 170, ambos da Constituiço Federal
DEFIRO
o pedido de tutela de urgência pleiteado, e, consequentemente, determino que a requerida
:

a)

ABSTENHA-SE de praticar qualquer ato tendente a ameaçar a integridade ou de impedir o direito do autor de realizar suas atividades, na pessoa de seus prepostos, e de praticar atos que atentem contra o direito de locomoço do autor e seus prepostos, em vias públicas ou em propriedades particulares nas quais for autorizado, em especial aos que do acesso aso canteiros de obras e sítios da UHE ou qualquer onde autora estiver desenvolvendo suas atividades.

Em caso de descumprimento, estipulo multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitado a R$ 10.000,00 (dez mil reais) a ser revertida em favor do Requerente, aplicaço de multa por ato atentatório ao exercício da jurisdiço e priso por desobediência à ordem judicial (art. 330, do Código Penal).

Em suas razões recursais (ID n.
662407 - Pág. 1/12 e ID n. 662412 - Pág. 1/13), o agravante alega que laborou em erro o juízo de origem, ao deferir a tutela de urgência, uma vez que não se encontram preenchidos os requisitos legais do
fumus boni iuris e do periculum in mora
, autorizadores das medidas liminares. Afirma que o ato de manifestação somente expressou um direito constitucional dos agravantes e não pode ser cerceado ao arbítrio da autora. Afirma que as manifestações decorreram da negligência da agravada em negociar com os manifestantes as indenizações devidas e as reformas nos imóveis cedidos em decorrência da realocação das famílias para implantação da UHE de Belo Monte.

Em decisão de 11.07.2018 (ID n. 746883), recebi o recurso e neguei-lhe o efeito suspensivo.

A agravada apresentou contrarrazões sob o ID n. 811839, alegando, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, diante da intempestividade no cumprimento do disposto no art. 1.018, §2 do CPC/15, e, no mérito, refutou as alegações do recorrente, pugnando pela manutenção da decisão em todos os seus termos.

Eis os fatos.

Inclua-se na pauta do plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

I – Preliminar de não conhecimento do recurso por descumprimento ao art. 1.018, §2º do CPC/15.

O agravado alega a inadmissibilidade do recurso, diante do descumprimento ao disposto no art. 1.018, §2º do CPC/15, o qual determina que o agravante, no prazo de 03 (três) dias, comprove perante o juízo de origem a interposição do agravo de instrumento, sempre que os autos originais tramitarem por meio de autos físicos, como
in casu.
Afirma que o recurso foi interposto em 29.05.2018, tendo a comprovação de interposição somente ocorrido em 14.06.2018, de modo intempestivo, portanto.

Quanto ao tema, diz o dispositivo legal:

Art. 1.018. O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso.

§ 1º Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento.

§ 2º Não sendo eletrônicos os autos, o agravante tomará a providência prevista no caput , no prazo de 3 (três) dias a contar da interposição do agravo de instrumento.

§ 3º O descumprimento da exigência de que trata o § 2º,
desde que arguido e provado pelo agravado, importa inadmissibilidade do agravo de instrumento.

Grifei.

Sem maiores delongas, o art. 1.018, §3º do diploma processual de fato elenca a comprovação como pressuposto de admissibilidade do agravo de instrumento, todavia, enfatiza que seu descumprimento somente ensejará o não conhecimento do recurso se alegado e
comprovado
pelo agravado, no ato de resposta à impugnação.

Nos presentes autos, em que pese a alegação em momento oportuno quanto ao descumprimento da comprovação de interposição, não vislumbro nos autos prova de tal descumprimento. A mera consulta ao sistema LIBRA também não possibilitaria tal certeza, uma vez que se tratam de autos físicos.

Sendo assim, rejeito a preliminar diante da ausência de provas da alegação.

II – Mérito recursal

Conheço dos recursos, eis que preenchidos todos os requisitos de admissibilidade.

Analisando os autos, tenho que o cerne da questão consiste em analisar se houve ilegalidade na manifestação realizada pelo réu, a qual bloqueou a rodovia BR 320, conhecida como Transamazônica, impedindo o tráfego de veículos no local e, assim, impedindo o acesso de prepostos da autora às suas dependências e moradores locais às suas residências ou se tal conduta mostra-se legítima diante do direito constitucionalmente assegurado de manifestação e reunião pacífica, o que tornaria equivocada a concessão da tutela de urgência, ora impugnada, ante a ausência dos requisitos legais.

A autora, ora agravada, ingressou com Ação de Obrigação de Não Fazer em face do réu, ora agravante, alegando que este e outros moradores locais realizaram o bloqueio de acesso sobre a rodovia BR-320 (Transamazônica), no dia 05.02.2018, inviabilizando a locomoção da autora e de seus prepostos. Afirma que para chegar ao travessão de acesso que leva ao reservatório principal da usina é imperioso trafegar pela rodovia BR 320, conhecida como Transamazônica, na qual está localizado o canteiro de obras do Sítio Belo Monte, onde estão as estruturas da casa de força principal da UHE Belo Monte, cujo principal acesso é aquela rodovia. O bloqueio realizado pelo réu teria impedido o acesso aos canteiros de obras do projeto, à vila residencial onde moram seus prepostos, escritórios, unidades de apoio, bases estratégicas e reassentamentos coletivos, violando não só o direito de locomoção dos atingidos, mas também o direito constitucional da autora ao exercício da atividade empresarial de utilidade pública. Assim, pleiteou a concessão de tutela de urgência, para impedir o réu de praticar atos tendentes a ameaçar a integridade da autora e de seus prepostos, bem como seus direitos de locomoção.

O réu, por sua vez, argumenta que apenas exerceu um direito constitucional de manifestação, tendo notificado as autoridades locais acerca da pretensão em se manifestar. Defende que a postura do grupo de manifestantes se deveu à inércia da autora em arcar com as indenizações e reformas nos imóveis concedidos aos moradores realocados do Município em decorrência da implantação do projeto. Assim, entende que não estão preenchidos os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, motivo porque requer a revogação da liminar.

Quanto à possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, o atual código de processo civil de 2015 assim dispõe:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.

A regra é o provimento judicial somente após a fase instrutória, promovida mediante contraditório e ampla defesa, de modo a legitimar o julgamento, tudo de acordo com o preceito maior do devido processo legal. Logo, a antecipação dos efeitos de tal tutela somente se justifica, de modo muito excepcional, quando há evidente risco de perecimento do direito ante o decurso do tempo e desde que haja prova inequívoca nos autos acerca das alegações do requerente.

Classicamente, fala-se em dois requisitos para a concessão de tal antecipação: o
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
, sem os quais a parte terá de aguardar toda a tramitação do feito para obter eventual tutela. O primeiro diz respeito ao perigo da demora, ao risco de perecimento do direito em decorrência da lentidão processual, do decurso de extenso lapso temporal, que venha posteriormente a tornar inócuo o provimento. Seja pelo perigo de dano, seja pelo risco ao resultado útil do processo, o legislador autoriza a concessão da tutela de urgência.

No que diz respeito a este requisito, tenho que a narrativa fática trazida tanto pela agravada quanto pelo agravante deixam evidente a necessidade de manifestação judicial imediata, uma vez que o bloqueio à rodovia acarretou uma série de repercussões negativas a toda uma coletividade de sujeitos, os quais tiveram, de fato, sua liberdade de ir e vir limitada. Sendo assim, não há como aguardar meses ou anos para que o Estado-juiz aprecie a demanda, seja para reconhecer a licitude da manifestação, seja para refutá-la.

Já o segundo requisito, atinente ao
fumus boni iuris
, consiste na existência de evidências da probabilidade do direito. Para antecipação dos efeitos da tutela, enquanto medida excepcionalíssima, faz-se necessária a existência de provas pré-constituídas, as quais corroborem as alegações da parte. Significa dizer, se for necessária dilação probatória, então não se configura hipótese de deferimento da tutela.

No caso em tela, vislumbro um nítido conflito entre direitos constitucionais. De um lado, os direitos dos prepostos da agravante à livre locomoção, previsto no art. 5º, inciso XV, da CFRB/88 e ao desempenho de suas atividades empresariais (previsto no art. 170 da mesma carta) relativo à conclusão das obras de implementação da UHE de Belo Monte e, de outro, o direito fundamental do réu à livre manifestação e à reunião pacífica, tutelados no art. 5º, incisos IV e XVI, da Lei Maior. Dizem referidos dispositivos constitucionais:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato;

XV - é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens;

XVI - todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente

[...]

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

I - soberania nacional;

II - propriedade privada;

III - função social da propriedade;

IV - livre concorrência;

V - defesa do consumidor;

VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação;
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)

VII - redução das desigualdades regionais e sociais;

VIII - busca do pleno emprego;

IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País.

Considerando a natureza analítica da constituição federal de 1988, a qual buscou implementar no Brasil pós ditadura um Estado democrático de Direito, no qual prevaleçam direitos e garantias fundamentais, de primeira, segunda e terceira dimensão, tem-se que a pluralidade de direitos nela resguardados, todos em mesmo grau de hierarquia há de ensejar, ocasionalmente, o conflito entre bens jurídicos diversos.

Vez por outra vê-se a colisão de direitos como liberdade de expressão e direito de imagem, liberdade de locomoção e direito de manifestação, liberdade de crença e liberdade sexual, entre outros. Em todos os casos, é forçoso o recurso ao princípio da proporcionalidade, como forma de mitigar os efeitos decorrentes do conflito, fazendo prevalecer o princípio que menor prejuízo traga aos sujeitos envolvidos, favorecendo a máxima efetividade dos direitos fundamentais e constitucionais.

Segundo o princípio da proporcionalidade, que se subdivide em três outros subprincípios, quais sejam, adequação, necessidade e proporcionalidade
strictu sensu,
tem-se que a limitação ao direito fundamental há de ser adequada à finalidade almejada e ainda necessária, no sentido de inexistir outra via para a solução do litígio, que não implique mitigação de direitos. Quanto à proporcionalidade
strictu sensu,
exige-se que prevaleça a solução que menor prejuízo traga aos direitos envolvidos.

Pois bem. Em que pesem as alegações do agravante, no sentido de que, por diversas vezes, procurou a agravada, buscando negociar a indenização devida pela realocação de sua moradia e ainda exigir a reforma e reparo do imóvel que lhe foi cedido, as quais encontram-se demonstrada nos autos pelas comunicações de ID n. 662421, 662423, 662424, 662425, 662426, 662431, 662432, 662434, 662437, 662439 e 662440 (a comprovar que desde o ano de 2015 o recorrente pleiteia a reparação dos danos sofridos), além dos documentos de ID n. ID n. 662435 e 662436, que atestam a real necessidade de reforma dos imóveis habitados pelos manifestantes, entendo que tal omissão, por si só, não legitima a manifestação por meio de bloqueio de via pública.

As fotografias e notícias jornalísticas juntadas aos autos sob o ID n. 662449 e 662450 indiciam o bloqueio da passagem na rodovia BR 320, gerando transtornos não só à agravante e seus prepostos, como a toda a coletividade do Município. Como afirmado pela agravada, esta ficou impedida de realizar as atividades junto aos canteiros de obra da usina, mas também seus prepostos ficaram impossibilitados de retornar às suas residências ou de dirigir-se ao seu local de trabalho, assim como terceiros, residentes nos assentamentos próximos.

É bem verdade que a jurisprudência pátria, notadamente o Supremo Tribunal Federal, enquanto guardião da Constituição, tem enxergado de modo bem rigoroso as limitações aos direitos constitucionais de reunião pacífica e de manifestação, entendendo inconstitucional qualquer limitação abstrata e, por meio de norma regulamentar, a tais direitos, sob o pretexto de resguardar a paz pública e a segurança, todavia, no caso concreto, eventuais abusos cometidos no exercício de tais direitos devem ainda ser coibidos, uma vez que não se tratam de direitos absolutos. No que diz respeito aos direitos à livre manifestação e reunião pacífica, tem decidido a corte:

Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DE MANIFESTAÇÃO. DIREITO DE REUNIÃO E DE EXPRESSÃO. AVISO PRÉVIO. DESNECESSIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. Em uma sociedade democrática, o espaço público não é apenas um lugar de circulação, mas também de participação. Há um custo módico na convivência democrática e é em relação a ele que eventual restrição a tão relevante direito deve ser estimada. 2. O aviso ou notificação prévia visa permitir que o poder público zele para que o exercício do direito de reunião se dê de forma pacífica e que não frustre outra reunião no mesmo local. Para que seja viabilizado, basta que a notificação seja efetiva, isto é, que permita ao poder público realizar a segurança da manifestação ou reunião. 3. Manifestações espontâneas não estão proibidas nem pelo texto constitucional, nem pelos tratados de direitos humanos. A inexistência de notificação não torna ipso facto ilegal a reunião. 4. A notificação não precisa ser pessoal ou registrada, porque implica reconhecer como necessária uma organização que a própria Constituição não exigiu. 5. As manifestações pacíficas gozam de presunção de legalidade, vale dizer, caso não seja possível a notificação, os organizadores não devem ser punidos por sanções criminais ou administrativas que resultem multa ou prisão. 6. Tese fixada: A exigência constitucional de aviso prévio relativamente ao direito de reunião é satisfeita com a veiculação de informação que permita ao poder público zelar para que seu exercício se dê de forma pacífica ou para que não frustre outra reunião no mesmo local. (RE 806339, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 15/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-053

DIVULG 18-03-2021

PUBLIC 19-03-2021)

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DECRETO 14.827, DE 28 DE AGOSTO DE 2017, DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. LIMITAÇÃO DO EXERCÍCIO DA LIBERDADE DE REUNIÃO PELA VIA REGULAMENTAR. RESTRIÇÕES INCOMPATÍVEIS COM A DIMENSÃO AXIOLÓGICA DO DIREITO FUNDAMENTAL DE REUNIÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE PRINCÍPIOS INTELIGÍVEIS APTOS A NORTEAR A ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA. CRIAÇÃO DE TIPOS NORMATIVOS ESPECÍFICOS PARA O PARQUE DOS PODERES. DESPROPORCIONALIDADE. 1. O exercício da liberdade de reunião é essencial para a criação de um ambiente democrático real que oportunize ao cidadão desempenhar adequadamente o seu papel de cointérprete da Constituição, propiciando a criação de agendas sociais que poderiam passar ao largo dos interesses político-partidários hegemônicos. 2. A liberdade de reunião alcança o nível de visibilidade desejado e comunica a sua mensagem quando da realização de atos eventualmente inconvenientes para os não-participantes do protesto, os quais, se razoáveis e não-violentos, devem ser tolerados pelo Estado e pela sociedade. 3. A posição privilegiada (preferred position) ocupada pelas liberdades comunicativas no sistema jurídico brasileiro demanda que eventuais limitações devem estar em harmonia com outros valores constitucionais, recebendo um ônus argumentativo qualificado. 4. In casu, as medidas restritivas contidas no Decreto proscrevem a realização de manifestações na área do “Parque dos Poderes”, local que concentra a organização político-administrativa do Estado de Mato Grosso do Sul, ao não permitirem a utilização de qualquer forma de comunicação visual (cartazes) ou auditiva (ruídos) que transmita a mensagem motivadora da reunião a terceiros. 5. A vedação da prática de qualquer ato que possa acarretar perturbação à execução da atividade laboral pelos servidores e pelas autoridades públicas, ao acesso ao serviço público pela população em geral, ao trânsito de veículos e de pessoas, bem como degradação ou prejuízo ao meio ambiente, concede verdadeira carta-branca para a restrição do uso do bem público com base em juízo de conveniência e oportunidade das autoridades, subordinando a realização de reunião pública à discricionariedade administrativa, já que todo e qualquer ato de manifestação pública pressupõe algum grau de afetação a direitos de terceiros. 6. In casu, o Poder Executivo foi além do que a Constituição Federal autoriza em matéria de legalidade, ao criar, ab nihilo, tipos sancionadores que inovam na ordem jurídica e que representam verdadeira restrição do núcleo essencial do direito fundamental, sem fundamento legal que delineie princípios inteligíveis (intelligible principles) aptos a guiar sua respectiva aplicação e controle. 7. As sanções contidas no Decreto incidem específica e exclusivamente sobre condutas praticadas no centro administrativo da cidade de Campo Grande, sobrepondo-se injustificadamente a outros tipos sancionadores que já tutelam os mesmos bens jurídicos, em violação aos princípios da segurança jurídica e da proporcionalidade e fazendo transparecer que o fim almejado pelo administrador foi o da vedação ampla de todas as formas de manifestação política, cultural e social nas imediações das sedes dos Poderes estaduais – e não qualquer proteção ao meio ambiente ou à segurança pública. 8. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do Decreto estadual 14.827, de 28 de agosto de 2017, de Mato Grosso do Sul. (ADI 5852, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 24/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-280

DIVULG 25-11-2020

PUBLIC 26-11-2020)

EMENTA: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECISÕES DA JUSTIÇA ELEITORAL. BUSCA E APREENSÃO EM UNIVERSIDADES E ASSOCIAÇÕES DE DOCENTES. PROIBIÇÕES DE AULAS E REUNIÕES DE NATUREZA POLÍTICA E DE MANIFESTAÇÕES EM AMBIENTE FÍSICO OU VIRTUAL. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA LIBERDADE DE MANIFESTAÇÃO DE PENSAMENTO E DA AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. ADPF JULGADA PROCEDENTE. 1. Nulidade das decisões da Justiça Eleitoral impugnadas na presente ação. Inconstitucionalidade de interpretação dos arts. 24 e 37 da Lei n. 9.504/1997 que conduza a atos judiciais ou administrativos que possibilitem, determinem ou promovam ingresso de agentes públicos em universidades públicas e privadas, recolhimento de documentos, interrupção de aulas, debates ou manifestações de docentes e discentes universitários, a atividade disciplinar docente e discente e coleta irregular de depoimentos pela prática de manifestação livre de ideias e divulgação de pensamento nos ambientes universitários ou equipamentos sob administração de universidades púbicas e privadas e serventes a seus fins e desempenhos. 2. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente. (ADPF 548, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 15/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-142

DIVULG 08-06-2020

PUBLIC 09-06-2020)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - OBJETO - DECRETO. Possuindo o decreto característica de ato autônomo abstrato, adequado é o ataque da medida na via da ação direta de inconstitucionalidade. Isso ocorre relativamente a ato do Poder Executivo que, a pretexto de compatibilizar a liberdade de reunião e de expressão com o direito ao trabalho em ambiente de tranqüilidade, acaba por emprestar à Carta regulamentação imprópria, sob os ângulos formal e material. LIBERDADE DE REUNIÃO E DE MANIFESTAÇÃO PÚBLICA - LIMITAÇÕES. De início, surge com relevância ímpar pedido de suspensão de decreto mediante o qual foram impostas limitações à liberdade de reunião e de manifestação pública, proibindo-se a utilização de carros de som e de outros equipamentos de veiculação de idéias. (ADI 1969 MC, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 24/03/1999, DJ 05-03-2004 PP-00015

EMENT VOL-02142-02 PP-00282)

Assim, somente no caso concreto é que o exercício de tais direitos poderá ter sua legalidade apurada, nunca de forma abstrata e prévia, sem que se vislumbre o exercício concreto da liberdade. A presunção é de que tais reuniões e manifestações hão de ser exercidas de modo pacífico e legítimo, enquanto pressupostos do processo de democratização do país. Todavia, quanto aos requisitos de legitimidade do direito de manifestação, leciona Pedro Lenza:

[...] conforme anotou António Francisco de Sousa, o “caráter pacífico equivale ao estado de tranquilidade ou de ausência de desordem e de perturbação, em termos que não ponham em causa a ordem e a segurança pública e que garantam aos demais participantes e ao público em geral condições de exercício em liberdade de seus direitos. Assim, o caráter pacífico não implica a ausência de pequenas perturbações que possam ser consideradas aceitáveis, toleráveis ou mesmo ‘naturais’ nos ajuntamentos de (muitas) pessoas. (2017, p. 1206).

Considerando tal pressuposto, entendo que, no caso em tela, o exercício daquele direito deu-se de modo arbitrário. Isso porque o direito de reunião e de manifestação do agravante pode ser plenamente exercido, sem que haja o bloqueio da rodovia BR 320. Existem outros meios de manifestar a sua irresignação ante a omissão da agravada, os quais não acarretem tamanho prejuízo à economia local, aos moradores e mesmo à empresa, que a despeito da ventilada falta de compromisso com os sujeitos atingidos por sua atividade, encontra-se legitimada a prestar os serviços acordados com o poder público. Embora adequada, a medida não se mostra necessária, dentro da análise de proporcionalidade acima referida.

Além do exercício do direito constitucional à manifestação e reunião, o agravante tem ainda o direito fundamental de acesso ao Judiciário, de modo a pleitear em juízo a reparação dos danos sofridos em decorrência da omissão da agravada, buscando não só a indenização pela perda de suas posses, como também a obrigação de fazer relativa à reforma de sua moradia.

Dessa feita, entendo que também o requisito do
fumus boni iuris
encontra-se preenchido
in casu.

Em suma, o que vislumbro dos autos é que de fato a conduta do réu implicou uma série de impactos negativos a toda uma coletividade, não se mostrando proporcional a limitação ao direito de locomoção dos diversos sujeitos envolvidos quando existe a possibilidade de ele exercer seus direitos constitucionais de forma plena, em coexistência com aqueles outros, limitando-se a não impedir o tráfego pela rodovia e a não ameaçar, de qualquer modo, a integridade dos prepostos da empresa e dela própria, bem como permitindo que esta realize suas atividades habituais. Foi nesse sentido o conteúdo da tutela de urgência deferida pelo juízo de origem, que em momento algum tolheu o direito do recorrente de manifestar-se e reunir-se, mas tão somente compatibilizou tal direito com os demais direitos envolvidos no conflito. Significa dizer, todas as demais formas de manifestação e de reunião permanecem válidas e ao alcance do réu.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, por entender preenchidos os requisitos legais previstos no art. 300 do CPC/15, mantendo a decisão em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR-RELATOR

Belém, 20/09/2021